Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713116-65.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA CONSUELO BARBOZA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA DESPACHO Na petição de ID 21726632, a recorrente MARIA CONSUELO BARBOZA DE FIGUEIREDO afirma que não concorda com a extinção do recurso requerida pelo recorrido no ID 21506451, razão pela qual pugna pela suspensão do apelo até o cumprimento do acordo realizado nos autos originários. Nada a prover. Publicado o juízo de admissibilidade do recurso constitucional, cessa a competência do Presidente do Tribunal recorrido para apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, inaugurando a competência da Corte Superior. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao concluir que: “Conforme dispõe o art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil de 2015, a competência desta Corte Superior para apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial se inicia após a realização de juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem” (AgInt no TP 2.203/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no TP 2.349/SP (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 4/5/2020). Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 21563082. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024